Tribunal: STF
Processo: AI 824396
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
ELEITORAL. CONTAGEM DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO DE RECURSO CONTRA A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
  
1.    Inviável o Recurso Extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279. 
  
2.  O Recurso Extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação infraconstitucional. 
  
3.  Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. 
  
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.